Tribunal: TJMT
Processo: 1016951-06.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016951-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DANILO DE OLIVEIRA NUNES - CPF: 819.024.171-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOÃO BOSCO FARIAS CHAGAS - CPF: 924.125.058-53 (AGRAVANTE), MARIA JOSÉ FERREIRA CARNEIRO - CPF: 113.630.291-34 (AGRAVANTE), SYLVIO NUNES DE MORAIS - CPF: 008.350.301-30 (AGRAVADO), MARIA NELI DA COSTA MORAIS - CPF: 007.545.641-93 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), CESAR ALEXANDRE FEITOSA MOSCON - CPF: 717.692.181-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CESAR MOSCON JUNIOR - CPF: 717.618.371-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DONOTILIA CASTRO FARIAS - CPF: 396.286.121-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Reparação de Danos Materiais / Lucros CESSANTES.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA - IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017)

3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.

4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE JOÃO BOSCO FARIAS CHAGAS e MARIA JOSÉ FERREIRA CARNEIRO em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 1008401-18.2019.8.11.0003 – Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Reparação de Danos Materiais / Lucros Cessantes – proposta por SYLVIO NUNES DE MORAIS e MARIA NELI DA COSTA MORAIS - indeferiu a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e determinou o reconhecimento das custas judiciais, em relação à reconvenção, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento.

Inconformados em suas razões alegam em síntese, que interpuseram o recurso para que fosse reformada a decisão agravada, com a consequente conceção da gratuidade sob pena de inviabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa. Defendem a necessidade de conceção do referido benefício ante a comprovada hipossuficiência.

Que os documentos que compõem o recurso demonstram que os Agravantes não possuem condições de arcar com eventuais custas e despesas processuais, razão por que requerem, seja concedido o efeito suspensivo, antecipando o efeito da tutela para deferiu a gratuidade de justiça nos autos da Ação Ordinária n.° 1008401-18.2019.8.11.0003, em trâmite perante a 3.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT, sob pena de violar o direito ao exercício da ampla defesa do contraditório.

Alegam que, quando foram intimados para comprovarem a condição de hipossuficiência, o que foi cumprido pelos Agravantes, quanto a questão de sociedade, que empresa está inativa, e que ambos são aposentados e pensionistas.

Que juntaram comprovante de rendimentos, expedidos pelo E. TJMT, com relação à reconvinte Maria José Ferreira Carneiro.

Com relação ao Espólio de João Farias Chagas, cujos comprovantes de rendimento estão em nome da viúva Donotilia Castro Farias, sua pensionista, os documentos se encontram juntados nas IDs 68763603 / 68763607 / 68763610.

Ainda, que juntaram espelhos da situação das Declarações de Imposto de Renda dos Agravantes, referente aos últimos 5 (cinco) anos, compreendendo os exercícios de 2017 à 2021 (ID 68763614 / 68763618 / 68763627 / 68763633 / 68763636), com relação à Agravante Maria José Ferreira Carneiro, e comprovante dos exercícios de 2018 à 2021 (ID 68764042 / 68764047 / 68764050 e 68764058), com relação ao Agravante Espólio de João Bosco Farias Chagas.

Consignam que não são empresários, sendo que tanto o falecido João Bosco Farias Chagas (ora espólio e Agravante) e a Agravante Maria José Ferreira Carneiro eram servidores públicos, estando na inatividade, conforme comprovaram os documentos anexados anteriormente.

Requerem seja concedido aos Agravantes os benefícios da gratuidade de justiça, de modo à assegurar o acesso à Justiça e ante sua comprovada hipossuficiência de arcar com as custas e eventuais despesas processuais.

Seja concedida a antecipação da tutela, a fim de deferir a gratuidade de justiça aos Agravantes, nos termos requeridos.

No Mérito, o conhecimento e provimento do recurso para modificar a decisão recorrida e confirmar a antecipação da tutela recursal, haja vista a comprovada hipossuficiência, sob pena de obstaculizar o exercício do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Concedi prazo aos Agravantes para comprovarem a hipossuficiência alega (id.n.o 141952659).

Devidamente intimados, peticionaram, acostando aos autos comprovantes de pagamento das custas recursais. (id.n.o 143161161).

Diante do pagamento das custas, analisando o pedido liminar, deferi o efeito suspensivo (id.n.o 143737662).

Contrarrazões (id.n.o 149737157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE JOÃO BOSCO FARIAS CHAGAS e MARIA JOSÉ FERREIRA CARNEIRO em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 1008401-18.2019.8.11.0003 – Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Reparação de Danos Materiais / Lucros Cessantes – proposta por SYLVIO NUNES DE MORAIS e MARIA NELI DA COSTA MORAIS - indeferiu a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e determinou o reconhecimento das custas judiciais, em relação à reconvenção, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento.

Cinge-se a controvérsia deste recurso em determinar se os Agravantes possuem os requisitos que autorizam a concessão do benefício da justiça gratuita. As demais questões atinentes ao mérito da ação de origem, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Após a devida análise dos autos, tenho que o agravo não comporta provimento.

No que concerne ao pleito da assistência judiciária gratuita, entendo que o benefício está condicionado à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (Destaquei)

É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017) (Destaquei)

Nesse contexto, o conjunto probatório dos autos, a meu ver, não comprova a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada pelos Agravantes.

Assim, não identifico nos autos elemento mínimo probatório, que demonstre que os agravantes estão, de fato, na situação a que se refere o artigo 98 do Novo Código de Processo Civil; eis que a situação que enseja a concessão de gratuidade da justiça se verifica pelos ganhos e gastos no dia a dia, a partir dos quais seria possível depreender que os gastos das despesas mensais a impeçam de pagar as custas, as despesas e os honorários do processo, o que não restou comprovado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 3. Considerada a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência jurídica da parte, é facultado ao juízo, para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça, investigar a real situação financeira do requerente. Precedentes. 4. No caso, o Tribunal a quo entendeu que os documentos constantes dos autos demonstram a existência de patrimônio valioso e o auferimento de renda mensal incompatíveis com o alegado estado de necessidade para fins de concessão do benefício pretendido. A modificação de tal entendimento demandaria a análise do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1059924/SP (2017/0039184-8), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019) (Destaquei)

Devidamente intimados para comprovar a hipossuficiência (id.n.o 141952659), peticionaram recolhendo as custas processuais recursais, sem atender o determinado na decisão acima.

Assim, como os recorrentes não comprovaram a sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, a decisão que indeferiu os benefícios de gratuidade da justiça deve ser mantida.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Custas pela parte agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023